Tribunal: TJSP
Processo: 1004902-39.2024.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Celina Dietrich Trigueiros
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Alegação, na petição inicial, de que o imóvel locado foi entregue com avarias. Ausência de vistoria de saída assinada pelas partes ou de produção antecipada de prova pericial. Ônus da prova que compete à parte locadora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Locação. Sentença de improcedência. Recurso apresentado pela parte autora. EXAME: Alegação, na petição inicial, de que o imóvel locado foi entregue com avarias. Ausência de vistoria de saída assinada pelas partes ou de produção antecipada de prova pericial. Ônus da prova que compete à parte locadora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.